Tribunal: TJDFT
Processo: 0704985-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0704985-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDA SILVA DOS SANTOS REPRESENTANTE: FLAVIANA SILVA DOS SANTOS AGRAVADO: DIOGENES JOSINO TOMAS SUHETT, VANY IZIDORIO PEREIRA SUHETT D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAIMUNDA SILVA DOS SANTOS contra a decisão do Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0708302-41.2019.8.07.0001, movido em desfavor de VANY IZIDORIO PEREIRA SHUETT E OUTROS, indeferiu o pedido de penhora sobre percentual dos salários dos agravados. Nas razões (ID 14701670), afirma já ter esgotado as diligências para dar efetividade à execução, não restando outra alternativa senão pugnar pela penhora de percentual dos salários dos executados. Destaca admitir a jurisprudência majoritária a penhorabilidade mitigada, aplicada para penhorar apenas uma parcela do saldo dos vencimentos/salários do devedor e dar efetividade às decisões judiciais. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso para sustar os efeitos decisão combatida. No mérito, requer sua reforma. Ausência de preparo em virtude de a recorrente litigar sob o palio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de penhora sobre percentual dos salários dos agravados. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. (...) Compulsando os autos, em juízo perfunctório, verifico a plausibilidade do direito invocado. Compulsando os autos originários, denota-se ser um dos agravados policial militar do Distrito Federal, auferindo renda mensal considerável, enquanto a recorrente pleiteia o percebimento do seu crédito, após diversas tentativas infrutíferas. A jurisprudência pátria tem firmado o entendimento em mitigar a impenhorabilidade de salários, prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, em casos excepcionais, para permitir a constrição de percentual dessa verba para satisfação de débitos, desde que assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com a preservação do mínimo existencial e da dignidade. Ademais, vislumbro a urgência do pleito, tendo em vista a presença de risco imediato ao processo, uma vez ter o juízo de origem determinado o arquivamento do feito. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 9 de março de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator